Tribunal: STF
Processo: RE 880083
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO. REGIME APLICÁVEL A NOTÁRIOS E REGISTRADORES. LEI ESTADUAL N. 15.150/2005 DECLARADA INCONSTITUCIONAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.639. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRESERVAÇÃO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS OU EM CONDIÇÕES DE SÊ-LO NA VIGÊNCIA DA LEI. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.